Tribunal: TCU
Processo: 017.989/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 8282025, modalidade Pregão e Uasg 803080 (Objeto: Contratação de serviços de suporte técnico e manutenção para servidores do tipo Rack e seus componentes, com fornecimento integral de peças e componentes.)

Inteiro teor:
Acórdão 6181/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 828/2025, sob a responsabilidade do Escritório de São Paulo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), para contratação de serviços de suporte técnico e manutenção para servidores do tipo rack e seus componentes, com fornecimento integral de peças e componentes. Considerando que a representante, Link Informática Eireli, alegou, em suma, que a empresa Proxxi Tecnologia Ltda., vencedora do certame e ora representada, teve reconhecida e aceita proposta comercial que descumpria cláusula do edital, especificamente no que diz respeito à exigência de que a proposta fosse elaborada com o valor mensal para 24 meses de serviço, e não o valor mensal apenas; considerando que o edital em apreço tratou do cadastramento da proposta comercial nos seguintes termos: " Deverá ser cadastrado no portal do compras.gov.br pela licitante o valor mensal para 24 meses de serviço (suporte e manutenção) do item para fins de participação no certame. " (Anexo II - Modelo da proposta comercial) (peça 1, p. 66); considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a " redação do edital pode ser interpretada de duas formas: o licitante deve apresentar o valor total para o período de 24, interpretação que é defendida pela representante; ou que o licitante deve apresentar apenas o custo mensal, ficando claro que o contrato terá duração inicial de 24 meses, interpretação dada pela empresa Proxxi Tecnologia Ltda., declarada vencedora " (peça 5); considerando que, ante a dubiedade de interpretação sobre a forma de apresentar a proposta comercial em termos financeiros, a pregoeira advertiu a licitante e solicitou-lhe o valor total, tendo a licitante vencedora do certame esclarecido, por mensagem, os termos financeiros de sua proposta: " os valores cadastrados de (R$ 29.493,50) se referem a mensalidade de suporte dos 519 equipamentos solicitados. Sendo assim, o valor total da contratação seria de R$ 707.844,00 " (peça 5); considerando que, a partir disso, a unidade entendeu que, diante da " dubiedade da redação da exigência editalícia na forma de apresentação dos valores da proposta, considerando que a proposta vencedora é a de menor valor para a Administração, e tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal que orienta a agir com formalismo moderado (não com rigor formal), buscar a proposta mais vantajosa e esclarecer dúvidas acerca de propostas e condições de habilitação (inclusive com realização de diligências), tem-se por adequada a conduta da pregoeira " (peça 5); e considerando, por outro lado, que, apesar da adequação da conduta, a unidade compreendeu ser pertinente dar ciência da falta de clareza editalícia ao jurisdicionado, de modo a evitar ocorrências semelhantes e, no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência ao Escritório de São Paulo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a impropriedade/falha abaixo apontada; e) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.989/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) 1.2. Representante: Link Informática Eireli (CNPJ: 06.885.830/0001-20) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Francisco Cleuton Goncalves Bezerra, representando Link Informatica Eireli 1.7. Dar ciência ao Escritório de São Paulo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 828/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) falta de clareza na exigência editalícia contida no anexo II do instrumento convocatório (modelo da proposta comercial) quanto ao valor para cadastramento no Portal de Compras do Governo Federal, uma vez que a sua redação deixa dúvidas sobre o valor a ser cadastrado - se o valor total para os 24 meses ou se o valor mensal considerando o prazo de 24 meses - o que dificulta a avaliação das propostas e pode levar a decisões inconsistentes e à desclassificação de propostas mais vantajosas, comprometendo a transparência, o julgamento objetivo, contidos no art. 31 da Lei 13.303/2016, a competividade e a segurança jurídica do certame.